Tribunal: STF
Processo: ARE 1273486
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. IMÓVEL PÚBLICO PERTENCENTE À UNIÃO. TERMO DE CESSÃO DE USO. CESSIONÁRIO É POSSUIDOR POR RELAÇÃO DE DIREITO PESSOAL. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O cessionário do direito de uso do imóvel, é possuidor por relação de direito pessoal e, como tal, não é contribuinte do IPTU de imóvel pertencente ao Município, imune ao pagamento do tributo, consoante determina o art. 150, VI, a, da Constituição Federal. O imóvel em comento é do domínio público da União, encontrando-se ocupado pela agravante em caráter precário, na qualidade de cessionária do uso de bem público para a prestação de serviços de assistência e entretenimento dos servidores da SUFRAMA, enquanto durar a referida cessão, não existindo, portanto posse com animus domini, a ensejar a cobrança do imposto referido. De outra parte, em se tratando de imóvel reconhecidamente de domínio público que se encontra cedido a entidade com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, há que se observar as hipóteses de imunidade estatuídas em art. 150 da CF. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, em que são partes acima indicadas, ACORDAM, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que compõem a Primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, por unanimidade de votos em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 150, VI, a, da CF. Sustenta que: (i) conforme o termo de cessão assinado, a ASFRAMA se responsabilizou por impostos, taxas e contribuições de qualquer natureza; (ii) o imóvel da SUFRAMA não goza da imunidade, uma vez que cedido a entidade privada.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob o fundamento de que a parte não fundamentou devidamente a repercussão geral da questão constitucional.
    A pretensão recursal não merece prosperar.
    Quanto aos termos do contrato de cessão, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF.
    Quanto à imunidade, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que se consolidou no sentido de que a imunidade tributária recíproca dos entes políticos, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Republicana, é extensiva às autarquias, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Confiram-se:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA. IMUNIDADE. ART. 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO ÀS AUTARQUIAS. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal entende que a imunidade tributária recíproca dos entes políticos, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Republicana, é extensiva às autarquias, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 475268 AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DESTA NOSSA CORTE. EXTENSÃO ÀS AUTARQUIAS. ALÍNEA "A" DO INCISO VI DO ART. 150 DA MAGNA CARTA DE 1988. PRECEDENTES. SÚMULA 724 do STF. 1. A imunidade tributária recíproca dos entes políticos, prevista na alínea "a" do inciso VI do art. 150 da Constituição Republicana, "é extensiva às autarquias, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes". Precedentes: AI 495.774-AgR, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence; bem como os REs 212.370-AgR, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence; e 220.201, da relatoria do ministro Moreira Alves. 2. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Providência vedada na instância extraordinária. 3. Aplicação das súmulas 279 e 724 do STF. 4. Agravo regimental desprovido.” (AI 744269 AgR, Rel. Min. Ayres Britto)
    Ademais, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.
    Como já registrado por este Tribunal, “a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator